Tribunal: TJMT
Processo: 0000760-51.2014.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000760-51.2014.8.11.0106
RECORRENTE(s): JÉSSICA DAYANE SARDINHA DE ARAÚJO e OUTROS
RECORRIDO(s): WELTON JONES VIEIRA DA COSTA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JÉSSICA DAYANE SARDINHA DE ARAÚJO e OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso das partes recorrentes, assim ementado (ID 105336963):
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – IMPROCEDÊNCIA – DOCUMENTOS JUNTADOS NA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – OFENSA AOS ARTS. 11 E 489, § 1o, DO CPC E ART. 93, IX DA CF – EXTERIORIZAÇÃO SUFICIENTE DAS RAZÕES ALICERÇADAS DO CONVENCIMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O NEGÓCIO TENHA SIDO REALIZADO PELO GENITOR DOS AUTORES – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO – VALIDADE - NULIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
É lícita a juntada a qualquer tempo de documentação quando se tratar de documentos novos, ou quando disponíveis após a apresentação da inicial ou contestação, o que não é a hipótese, por se tratar de declarações que poderiam integrar as provas iniciais.
Considerando que o pedido de nulidade do negócio jurídico veio fundamentado no fato de que o genitor dos autores apelantes é que seria o comprador do imóvel, era de rigor a comprovação do fato. Todavia, desse ônus os autores apelantes não se desincumbiram.
A r. sentença analisou a lide de forma adequada, sendo certo que contém fundamentação suficiente e elementos necessários para a sua sustentação, não se relevando a inobservância dos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1o, do CPC.
(TJMT, ApCiv no 0000760-51.2014.8.11.0106, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 13.10.2021).
Os embargos de declaração interpostos pelas partes recorrentes foram rejeitados, conforme acórdão de ID 108829963.
As partes recorrentes alegaram violação aos artigos 489 §1o inciso IV do CPC bem como ao artigo 93 inciso IX da Constituição Federal, ao argumento de que o órgão fracionário recorrido não se manifestou a respeito de questões relevantes da controvérsia, as quais, caso analisadas, dariam desfecho contrário ao ora questionado.
Nessa perspectiva, ressaltaram que o genitor era pessoa envolvida no mundo do crime, razão pela qual utilizava nome falsos para celebrar negócios jurídicos. Neste passo, explicaram que quando da ocasião da compra que ora se pretende anular “demonstraram com absoluta clareza e provas documentais que seu genitor Welson Henio Vieira da Costa era a mesma pessoa de Altamir Jose Siqueira, tanto é verdade que o próprio Wilson (proprietário originário do imóvel de Novo São Joaquim) admite em sua declaração que manteve contato com Altamir que falava em nome de Welton (requerido). Wilson Jose Ferreira, quando ouvido em Juízo, ainda declarou que o primeiro contrato de compra e venda da Fazenda Terra Nova foi firmado com Altamir Jose Siqueira (nome falso utilizado por Welson Hênio) e posteriormente foi realizado um segundo contrato com o requerido. Isso não tem relevância? (...)Excelências, o juiz de piso sentenciante não analisou as provas, sequer mencionou a declaração dada pelo advogado Rubens Alvarenga que representou o requerido no processo de inventário. O advogado declarou expressamente por escritura pública que tinha conhecimento que os bens pertenciam aos autores. O juiz sequer mencionou tal documento. A situação não se modificou quando da análise da apelação do Tribunal a quo.
Alegaram que a sentença e o acordão foram firmados em dois depoimentos duvidosos, já que prestados por pessoas que estavam em conluio para se assenhorar dos bens dos recorrentes. Ademais, após a sentença de improcedência da ação, outros parentes se sensibilizaram com a injustiça e declararam a verdade dos fatos, não havendo razão para que tais declarações não fossem levadas em consideração tão somente pelo fato de foram aduzidas na fase recursal, tendo em vista a inexistência de má fé.
Recurso tempestivo e os recorrentes foram dispensados do pagamento do preparo por serem beneficiários da justiça gratuita (IDs 113588497 e 113101984).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID. 114025982).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 489§1o inciso IV do CPC.
A parte recorrente alega a ofensa ao artigo 489§1o inciso IV e ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto a questões essenciais aptas a modificar o resultado do julgamento.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora, atenta ao cenário fático da causa, manifestou-se quanto aos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, como se observa dos seguintes excertos (ID 108829963):
Pois bem. O recurso foi interposto de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada por Jessica Dayane Sardinha de Araújo, João Pedro Fernandes Costa e Dieniffer Lorrayne Sardinha de Araújo contra Welton Jones Vieira da Costa.
A discussão tem por objeto o imóvel denominado Fazenda Terra Nova, que os autores embargantes afirmam ter sido adquirida por seu falecido genitor, Welson Henio Vieira da Costa.
Contudo, como concluído no v. acórdão, o conjunto probatório colacionado não foi eficiente para comprovar a nulidade do negócio jurídico realizado entre Wilson José Ferreira, vendedor do imóvel, e Welton Jones Vieira da Costa, ora embargado.
De relevo anotar que o v. acórdão expressamente examinou a questão relativa ao contrato assinado com nome falso pelo genitor dos embargantes, como consignado:
Verdade é que a participação do genitor dos autores no negócio jurídico de compra e venda se mostra demais nebulosa, em especial se verificar que se utilizou de nome falso (Altamir) no contrato de gaveta e na procuração que lhe fora outorgada pelo irmão, ora requerido apelado, de maneira que, por certo, tais documentos devem ser tidos como inidôneos, diante da ausência de elemento essencial.
Ora, não se mostra crível fazer prevalecer documentos nos quais o genitor dos autores se utilizou de nome falso, a título de legitimar, em seu nome (verdadeiro), o negócio jurídico de compra e venda, que a toda evidência não se mostra viciado.
De outra via, a declaração prestada pelo advogado Rubens Alvarenga Dias se mostra dissociada da prova produzida, seja o contrato assinado pelo requerido embargado, seja a declaração do vendedor, ou ainda, o testemunho prestado pela genitora do requerido e do falecido pai dos autores.
Não há assim vício a ser sanado.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 489, § 1o, inciso do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelas partes recorrentes, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489§1o inciso IV do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Da violação ao artigo 93 inciso IX da Constituição Federal – via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 93 inciso IX da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça